Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714499-61.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ESPÓLIO DE: ODINILDA CHAGAS FLORENCIO REPRESENTANTE LEGAL: KAROLINA CHAGAS FLORENCIO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora